Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740573-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA, ENEDINA CORSI DA SILVA, IVO CORSI DA SILVA, NILZA DA SILVA FARIA, ELSA DA SILVA NOVAK, DIRCE COSTA DA SILVA DE MEIRAS, NELSON CORSI DA SILVA, MARTA CORSI DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADAIR CORSI DA SILVA, NEUSA CORSI BERNARDINELLI, ALZIRA CORSI DA SILVA MANTOVANELLI, ELIZANGELA CORSI MOZER, ELENIR CORSI DA SILVA, VILMA CORSI DE ALMEIDA, DENILSON CORSI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0708159-81.2021.8.07.0001 proposta por VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA em desfavor do ora agravante, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos (ID 141572876 do processo de origem): “O Laudo Pericial restou acostado aos autos sob o ID no 138731480, a apurar o saldo em favor dos autores de R$ 390.509,26 (atualizado até outubro de 2022). Os credores impugnaram o laudo, sob o argumento de que não seriam aplicáveis as deduções da Lei no 8.088/90. Por seu turno, o devedor sustenta, per relationem, que não foram aplicados os percentuais corretos de correção monetária. Decido. Não assiste razão aos credores sobre a questão de direito invocada relativa à incidência ou não dos efeitos da Lei no 8.088/90, que teve vigência anterior convalidada pela conversão da Medida Provisória no 237/1990, com expressa previsão de regularidade dos atos praticados anteriormente à sua expedição, com suporte em outras Medidas Provisórias (vide art. 21), de modo que não há se falar em abatimento extemporâneo e sem lastro normativo adequado. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que as indenizações pagas pela União a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO devem ser abatidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva, sob pena de enriquecimento sem causa do mutuário. Não se olvida da existência de seletos acórdãos invocados pela parte em defesa de sua tese que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento persuasivo na formação do convencimento (Enunciado no da ENFAM), mas que atualmente já se encontram superados (overruling), confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1376723, 07225028520218070000, Relatora Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJe 21/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1368010, 07376082420208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 10/9/2021) Diante disso, os abatimentos devem ser considerados nos cálculos de liquidação e não há reparos a serem feitos nos cálculos apresentados pelo perito neste ponto. Quanto à impugnação genérica do devedor, na qual invoca per relationem os argumentos igualmente genéricos de seu assistente técnico de que "a correção monetária não foi aplicada da forma correta", também não merecem prosperar. Veja-se que o assistente sequer aponta qual o índice de correção entende ser adequado ao caso concreto, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica capaz de afastar a presunção de veracidade e regularidade do laudo. Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1390713, 07274134320218070000, Relator Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, publicado no DJe 16/12/2021) Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 138731480 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor do saldo remanescente em favor dos autores em R$ 390.509,26 (3.10.2022). Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento provisório da sentença, deverá recolher as custas referentes a esta fase, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 520 do CPC, tendo como base o valor arbitrado. Aguarde-se manifestação das partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, sem novos requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Intimem-se”. No presente recurso, o agravante questiona a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e Banco Central do Brasil (BACEN), bem como impugna a adoção da atualização monetária pelo índice da poupança, defendendo que deveria ser aplicado o índice contratado. Na decisão ID 44856325, esclareci acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso em relação à questão atinente ao litisconsórcio passivo necessário e à competência da Justiça Federal, tendo o recurso sido recebido parcialmente. Contudo, melhor analisando a questão, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, nem mesmo em relação ao índice de correção monetária a ser observado, diante da ocorrência de inovação recursal. Nas razões recursais (ID 41761635), alega o agravante a inaplicabilidade da atualização monetária sob o índice de poupança, sustentando a necessidade de se observar o índice contratado. Ao final, requer que, com base em tais argumentos, a reforma da decisão agravada. Em contrarrazões (ID 45858399), os agravados arguiram preliminar de inovação recursal. No caso, compulsando os autos, verifica-se que a alegação acerca do índice de correção monetária não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem, de modo que tal questão não pode ser conhecida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Com efeito, apresentado o laudo pericial (ID 138731477 dos autos de origem), o agravante apresentou o parecer de ID 141339872. Da leitura detida de tal documento, constata-se que o perito se manifestou favoravelmente à dedução da diferença havida entre o índice de 84,32% e o índice pretendido pelo agravante (74,60%). Conforme exposto no quesito 6 do laudo pericial (ID 138731480 dos autos de origem, pág. 8): “Quesito 06. Diante da evidência, caso confirmado por Vossa Senhoria, concorda esse Expert que em eventual recálculo isso TEM QUE SER CONSIDERADO, e o cálculo da diferença a ser devolvida seria: DIFERENÇA DO ÍNDICE REALMENTE (corrigido – Lei 8.088) COBRADO PELO BANCO = IPC 74,60%, PARA O ÍNDICE REFERENTE A SENTENÇA = BTNF 41,28%; pois caso contrário o Banco do Brasil estaria sendo penalizado, pois devolveria valor A MAIOR do que o sentenciado? Este Perito posiciona-se no sentido de que o valor efetivamente cobrado pelo Banco do Brasil S.A. deve ser deduzido pelo valor que deveria ter sido desembolsado pelo mutuário (41,28%). Ato contínuo, deve-se subtrair os valores efetivamente devolvidos pelo Banco, a título de Devolução da Lei Federal no 8.088/90.” No mais, na impugnação apresentada pelo agravante (ID 141339872 dos autos de origem), ele sequer menciona tal questão, tendo se limitado a informar que a correção monetária não teria sido realizada da forma correta, mas não indicou as razões efetivas do equívoco, não havendo menção expressa na impugnação ao tema do presente recurso, qual seja a dedução referente à diferença entre os índices de 84,32% e 74,60%. Conforme indicado na decisão agravada, a questão atinente ao índice a ser observado não foi acolhida porque a parte formulou impugnação genérica, in verbis: “Quanto à impugnação genérica do devedor, na qual invoca per relationem os argumentos igualmente genéricos de seu assistente técnico de que "a correção monetária não foi aplicada da forma correta", também não merecem prosperar. Veja-se que o assistente sequer aponta qual o índice de correção entende ser adequado ao caso concreto, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica capaz de afastar a presunção de veracidade e regularidade do laudo”. Sendo assim, para o acolhimento do presente recurso deveria ter a parte demonstrado que sua impugnação não foi genérica e que teria arguido as questões apresentadas no presente recurso. Cuida-se de alegações fáticas deduzidas tão somente em sede recursal, o que não se admite. Frise-se que, nas contrarrazões apresentadas pelos agravados, foi arguida ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que não teria havido debate nos autos de origem acerca do índice a ser utilizado. Intimado por esta Relatora acerca da possível ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 47135284), o agravante quedou-se inerte (ID 48163273). Com efeito, o recurso interposto não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo na decisão agravada. Não traça o agravante, nas razões recursais, nenhum argumento para rebater os fundamentos sobre os quais discorre a r. decisão ou demonstrar seu desacerto, restando evidenciado que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da decisão agravada. Portanto, se as teses não foram suscitadas pelo agravante perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido.” (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR REFERENTE À CITAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONCLUSÃO. NECESSIDADE. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. PRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PREJUÍZO AO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que à hipótese dos autos incide o artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso. 2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob consequência de supressão de instância. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1416421, 07005553820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Desse modo, não verifica ser possível o conhecimento do recurso. Mesmo que se considerássemos, conforme indicado no despacho de ID 48584974, que a questão atinente à aplicação dos índices de correção estivesse implícita na alegação quanto ao abatimento decorrente da Lei no 8.088/90, ainda assim, não seria possível conhecer do recurso, isso porque na decisão agravada houve a determinação de tal abatimento. Reitera-se, ainda, que o perito manifestou-se pela aplicação dos índices conforme requerido pelo agravante. Desse modo, careceria o agravante de interesse recursal, porquanto na decisão agrava houve a determinação de abatimento dos valores referentes à Lei no 8.088/90, bem como no laudo pericial, o perito se manifestou pela aplicação dos índices de correção monetária na forma como pleiteia o agravante em seu recurso. É de se ressaltar que o agravante também foi intimado a se manifestar acerca da ausência de interesse recursal (ID 48584974), tendo, novamente, quedado inerte. Sendo assim, seja pela ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, seja pela ausência de interesse recursal, não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora